Tribunal: TJMT
Processo: 1008807-80.2023.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008807-80.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Extinção do Crédito Tributário, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CERAMICA JUINA LTDA - ME - CNPJ: 03.227.543/0001-34 (AGRAVANTE), LUCELÍA ALVËS registrado(a) civilmente como LUCELIA ALVES NOATTO - CPF: 968.882.531-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR DESERÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECOLHIMENTO POSTERIOR DO PREPARO EM DOBRO. IRREGULARIDADE NÃO SANADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos autos de ação anulatória de débito fiscal, não conheceu de apelação
interposta
em razão da ausência de comprovação do preparo recursal e do não atendimento à determinação de complementação documental relativa ao pedido de gratuidade da justiça. A recorrente sustenta ser empresa inativa, sem patrimônio ou capacidade financeira, e afirma ter efetuado posteriormente o recolhimento em dobro das custas recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a pessoa jurídica comprovou suficientemente a alegada
insuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade da justiça; (
ii
) estabelecer se o recolhimento posterior, em dobro, do preparo recursal afasta a deserção anteriormente reconhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige demonstração concreta e atual da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, não bastando mera alegação de dificuldade financeira, inatividade empresarial ou baixa cadastral.

4.
Compete à parte requerente apresentar documentação contábil, fiscal ou patrimonial idônea capaz de revelar sua real situação econômica, especialmente quando o pedido é formulado apenas em sede recursal.

5.
Intimada para complementar a documentação necessária à análise do benefício, a recorrente permaneceu inerte, deixando transcorrer o prazo sem manifestação, o que impede o deferimento da gratuidade.

6.
O preparo recursal constitui pressuposto objetivo de admissibilidade e deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC.

7.
O recolhimento posterior das custas, somente após a decisão que não conheceu da apelação, revela-se extemporâneo e não tem aptidão para sanar vício processual já consumado pela preclusão.

8.
A admissão de regularização tardia esvaziaria a disciplina dos prazos processuais e permitiria à parte aguardar
pronunciamento judicial desfavorável para somente então cumprir ônus processual próprio.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98, 99, §§ 2º e 3º, 1.007 e 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AREsp
3132391, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 03.03.2026; TJMT, AI n
.
1026271-75.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 21.10.2025; TJMT, 0002476-10.2011.8.11.0045, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 24.03.2026; TJMT, 1000754-44.2024.8.11.0084, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 24.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo Interno
interposto
contra decisão monocrática que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal, não conheceu da apelação ao fundamento de ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade, diante da falta de comprovação do preparo recursal e do não atendimento à determinação de complementação da documentação referente ao pedido de justiça gratuita.
(Id
347024392
).

Em suas razões recursais, a
parte
agravante alega que efetuou o recolhimento em dobro do preparo recursal após a decisão agravada,
sustentando que tal providência afasta a deserção e autoriza o processamento da apelação.

Defende que faz jus à concessão da justiça gratuita, por se tratar de empresa inativa, com baixa no CNPJ em razão de encerramento e liquidação voluntária, sem patrimônio, faturamento ou fluxo financeiro.

Sustenta, ainda, que o crédito tributário discutido na demanda originária
se encontra
prescrito, bem como que a cobrança de ICMS pelo regime estimativa simplificada seria ilegal e inconstitucional.

Pautad
a
nesses argumentos, requer a concessão da justiça gratuita, e, ao final, o provimento do agravo interno para reformar a decisão recorrida, admitir a apelação e reconhecer a prescrição e a nulidade do crédito tributário.

(Id.
353823386
).

Em contrarrazões, a parte agravada defende a manutenção da decisão agravada, ao argumento de que a apelação foi interposta sem preparo e desacompanhada de prova mínima da alegada hipossuficiência, tendo a agravante permanecido inerte mesmo após regular intimação para complementar a documentação.

Sustenta que a juntada posterior de documentos e o recolhimento superveniente em dobro não afastam a preclusão consumada nem convalidam recurso já deserto. Aduz, ainda, que as alegações relativas à prescrição e ao mérito tributário são estranhas ao objeto da decisão agravada, que se limitou ao exame dos pressupostos de admissibilidade recursal.
(Id.
363476360
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Nos
termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, de toda decisão monocrática proferida pelo relator será cabível o recurso de agravo interno para o órgão colegiado competente:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista
no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP).

Conforme relatado, o agravante se insurge contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, por deserção, ao fundamento de que o recorrente interpôs o apelo sem a devida comprovação do preparo recursal e formulou pedido de gratuidade da justiça desacompanhado de elementos mínimos aptos a demonstrar a alegada insuficiência econômica, permanecendo inerte mesmo após regular intimação para complementação da prova.

O agravante alega

que faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça, por se tratar de pessoa jurídica inativa, com baixa em seus registros cadastrais e sem condições financeiras de suportar as despesas processuais. Sustenta que a documentação já constante dos autos
(Certidão de Inscrição Estadual Baixada)
seria suficiente à demonstração de sua hipossuficiência, razão pela qual a decisão agravada mereceria reforma.

Sobre o tema, o Código de Processo Civil estabelece disciplina específica quanto à aferição da insuficiência econômica da parte requerente, dispondo que
:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Quanto
à pessoa jurídica, a concessão do benefício não decorre automaticamente da simples alegação de dificuldade financeira, tampouco da mera demonstração de inatividade empresarial ou baixa cadastral, exigindo-se prova concreta e atual da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, mediante documentação idônea apta a revelar sua real situação patrimonial e financeira.

Nessa linha, a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
tem assentado que, quando o pedido de gratuidade é formulado apenas em sede recursal, compete à parte demonstrar alteração superveniente ou
efetiva incapacidade econômica no momento do requerimento, sobretudo quando litigou anteriormente sem
a cobertura
da assistência judiciária.

(...)
a despeito da insistência da embargante na extinção por liquidação em 2018, é certo que somente pugnou pelos benefícios da gratuidade em sede recursal, em meados de 2023 (fls. 1363/1380), litigando, portanto, há anos longe do pálio da gratuidade. Assim, era imprescindível que trouxesse aos autos as provas da modificação financeira, como determinado a fls. 1421/1423. Regularmente intimada, nada mencionou acerca da extinção, tampouco trouxe aos autos o documento comprobatório do alegado, limitando-se a colacionar aquilo que bem entendeu, em total descumprimento da decisão pretérita. Descabe, portanto, a insistência da embargante, quando patente que a decisão não padece de vício algum e foi proferida à luz do que havia nos autos
. (...).
(STJ -
AREsp
3132391, Relator Ministro
Herman Benjamin
,
j.
3
.
3
.
2026)
.

Nesse sentido, este Tribunal
de Justiça
já decidiu:

(...)
A apresentação de baixa do CNPJ e relatório de débitos fiscais, por si sós, não comprovam a hipossuficiência econômica da empresa, sendo necessária a juntada de documentos contábeis detalhados, como balanços patrimoniais, balancetes atualizados ou declaração de imposto de renda.

(...)
A ausência de documentos contábeis aptos a demonstrar a real situação financeira da agravante
inviabiliza o deferimento do benefício pretendido.

(
TJMT
1026271-75.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.10.2025).

(...)

A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige demonstração concreta da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, sendo insuficiente, em regra, a mera alegação de inatividade empresarial.
(...). (TJMT
0002476-10.2011.8.11.0045
,
Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j.

24.3.2026).

No caso dos autos,
é possível verificar
que o pedido de gratuidade foi formulado apenas quando da interposição da apelação, embora a própria recorrente sustente que a empresa já se encontrava inativa e sem atividade econômica há longa data.

Conforme se extrai da certidão expedida pela Receita Federal do Brasil (Id
335870919
), a empresa encontra-se com situação cadastral “
Baixada
” desde 20
.
8
.
2012.

Dessa forma, incumbia à agravante demonstrar, de forma objetiva, por que razão ajuizou a demanda originária em 2023 sem requerer o benefício, bem como comprovar eventual alteração de sua capacidade financeira ou a efetiva impossibilidade atual de arcar com o preparo recursal quando da interposição da apelação.

Todavia, intimada expressamente para complementar a documentação e apresentar elementos contábeis ou fiscais aptos a evidenciar sua real condição econômica, a recorrente quedou-se inerte, deixando transcorrer o prazo assinalado.
(Id
341787366
e Id
346870350
).

Nesse contexto, ausente prova idônea da alegada hipossuficiência financeira, mostra-se escorreita a decisão agravada ao não deferir a gratuidade da justiça.

No que se refere
ao alegado recolhimento em dobro do preparo quando da interposição do agravo interno, igualmente não assiste razão à recorrente.

Sabe-se que incumbe à parte recorrente, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, tratando-se de pressuposto objetivo de admissibilidade recursal.

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

Na hipótese dos autos, a
agravante
interpôs recurso de apelação sem o recolhimento das custas recursais, formulando pedido de gratuidade da justiça.

Todavia, por se tratar de pessoa jurídica, à qual não se estende a presunção prevista no art. 99, §3º, do Código de Processo Civil
,
restrita à
alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
,
e diante da ausência de elementos suficientes à demonstração da alegada hipossuficiência econômica, foi a recorrente regularmente intimada para complementar a documentação necessária à apreciação do benefício, nos termos do art. 99, §2º, do CPC, permanecendo inerte.

Assim, não deferida a gratuidade e ausente o preparo recursal, restou corretamente reconhecida a deserção.

Somente após a prolação da decisão monocrática que não conheceu da apelação, a recorrente sustenta haver efetuado recolhimento em dobro por ocasião da interposição do agravo interno.

Entretanto, tal providência mostra-se manifestamente extemporânea, não possuindo o condão de sanar vício processual já consumado, sobretudo porque a parte deixou transcorrer, sem qualquer manifestação, a oportunidade expressamente concedida para comprovação de sua condição financeira ou adoção das providências cabíveis.

Admitir solução diversa implicaria esvaziar a disciplina dos prazos processuais e permitir que o recorrente aguardasse o pronunciamento judicial para somente após decisão desfavorável optar pelo recolhimento tardio das custas.

Neste sentido, é a Jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL.
DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(...) O art. 1.007 do CPC estabelece que o preparo recursal deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, sendo sua ausência causa de deserção.

(...) A jurisprudência do STJ é firme ao reconhecer a deserção como consequência da ausência de preparo, quando não sanada a tempo, conforme precedentes (
AgInt
no
AREsp
1459083/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 18.11.2019).

7. Diante da preclusão consumativa do direito de comprovar o preparo, o recurso deve ser considerado deserto.(...). (TJMT 1000754-44.2024.8.11.0084, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 24.4.2025).

Portanto, a posterior tentativa de regularização do preparo, apenas em sede de agravo interno, não afasta a ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade já reconhecida, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.

Com essas considerações,
em que pesem os argumentos declinados no agravo interno, denota-se que o recorrente não trouxe novos elementos aptos a ensejar a modificação da decisão
recorrida
, razão pela qual ratifico os fundamentos anteriormente lançados
e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026